Tribunal: TCU
Processo: 016.646/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Aime Rachel Magenta Magalhães em face do Acórdão 1433/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, considerando legal a concessão de aposentadoria emitida em favor da Sra. Aime Rachel Magenta Magalhães (e-Pessoal 102062/2019), tornando sem efeito os subitens 9.2, 9.3 e 9.4.2 do acórdão recorrido; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à interessada e à Universidade Federal de Santa Catarina.